Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas fixadas no plantão. Reexame pelo juiz natural. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal em que se insurge de omissão de juiz que deixou de reexaminar medidas protetivas impostas no plantão judicial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se obrigatório e automático o reexame – pelo juiz natural da causa - de decisão proferida no plantão judicial.
III. Razões de decidir
3. O reexame - pelo juiz natural da causa - de decisão liminar proferida no plantão judicial não é obrigatória nem, portanto, automática. Se, recebidos os autos, o juiz natural dá prosseguimento ao feito, significa que ratificou a decisão.
4. Não há ilegalidade na conduta do juiz de origem que – concordando com a decisão proferida no plantão judicial e não sendo provocado pela parte – deixa de ratificá-la de forma expressa e dá prosseguimento ao feito.
5. Não havendo pedido de reavaliação das medidas ao juiz de origem, o exame pelo Tribunal poderia leva a supressão de instância.
IV. Dispositivo
6. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.